Tribunal: STF
Processo: MS 23560
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-09-20
Data de publicação: 2000-09-20

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. EDITAL DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL E CONTRATO DE
 PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ÓRGÃO PÚBLICO.INSPEÇÃO PELO TRIBUNAL DE
 CONTAS DA UNIÃO QUE CONSTATOU IRREGULARIDADES NO CONTRATO; NA
EXECUÇÃO DA OBRA E INCOMPATIBILIDADES ENTRE OS CRONOGRAMAS FÍSICO E
FINANCEIRO. DECISÃO DO TCU PARA DETERMINAR À AUTORIDADE COMPETENTE
QUE DECRETE A NULIDADE DO CONTRATO  - ART. 59 - DA LEI 8.666/93.
DECISÃO COM EFEITO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS CONSTITUTIVOS
DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. LIMITES DA DECISÃO PARA NÃO INTERFERIR NO
PROCESSO ANULATÓRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.